Tribunal: TJES
Processo: 5016175-14.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016175-14.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANIEL HOMEM TIMBOIBA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIENCIA DE CUSTODIA DO TJES - NAC
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5016175-14.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL HOMEM TIMBOIBA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIENCIA DE CUSTODIA DO TJES - NAC

A
CÓRDÃO

EMENTA
: PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. EMPREGO DE ARGUMENTOS ABSTRATOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAR A CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA. REJEIÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de paciente indiciado, em tese, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e resistência. A defesa alega a ausência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal (CPP); a carência de fundamentação válida no decreto prisional, que teria empregado argumentos abstratos; a existência de condições pessoais favoráveis (residência fixa, inserção no sistema educacional e primariedade); e a desproporcionalidade da medida cautelar extrema. Postula a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar e o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Definir se o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado em elementos concretos, conforme o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e se restam preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP; (II) Estabelecer se a gravidade concreta dos fatos e a informação de outra ação penal em curso são fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, visando à garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva; (III) Verificar se as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva ou justificar sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, exigida pela gravidade concreta dos fatos em apuração e pelo risco de reiteração delitiva. O paciente foi preso em flagrante delito na posse de 43 (quarenta e três) pinos de
crack
e quantia em dinheiro, evidenciando o envolvimento ativo e habitual com a mercancia de entorpecentes, o que justifica a segregação cautelar.

4.
A necessidade de acautelar a ordem pública é reforçada pela existência de outra ação penal em curso em desfavor do paciente, circunstância que indica o seu envolvimento com o submundo do crime e o risco de reiteração delitiva, servindo como fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
5.
A quantidade e a nocividade da droga apreendida (
crack
e cocaína em pinos grandes), aliadas às circunstâncias da abordagem (evasão e resistência à prisão), reforçam a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para a proteção da sociedade.

6.
Eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, não obstam a decretação ou a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do CPP, não conferindo ao paciente o direito automático à liberdade provisória.

7.
Ordem de
habeas corpus
denegada.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; e art. 93, IX. Código de Processo Penal (CPP), arts. 312, 319. Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.030.759/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025. STJ, AgRg no HC n. 1.014.436/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/9/2025. STJ, AgRg no HC n. 974.469/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025. STJ, AgRg no HC n. 967.130/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024. STJ, AgRg no HC n. 975.895/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025.

Vitória, 15 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5016175-14.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL HOMEM TIMBOIBA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIENCIA DE CUSTODIA DO TJES - NAC

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de
habeas corpus
impetrado em favor de

DANIEL HOMEM TIMBOIBA
,
em face de suposto ato coator imputado ao
MM. J
UIZ
DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUD
IÊNCIA DE CUSTÓDIA (
NAC) DA COMARCA DE COLATINA/ES

que,

nos Autos nº 5005592-49.2025.8.08.0006, decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas; associação para o tráfico de drogas e resistência.

Na inicial ID nº 16168620, a defesa alega que a manutenção da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal. Argumenta, para tanto, estarem ausentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal; possuir o coacto residência fixa; estava inserido no sistema educacional, além de ser primário, revelando que as medidas cautelares alternativas são suficientes para acautelar a ordem pública; garantir a regular persecução criminal e a efetiva aplicação da lei penal. Aduz, outrossim, que a decisão impugnada carece de fundamentação válida, sendo empregado argumentos abstratos e fixada a medida cautelar extrema em descompasso com o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Por fim, aponta acerca da desproporcionalidade da medida cautelar extrema imposta, salientando que a quantidade de drogas apreendidas com o paciente não se revela extremamente elevada. Requer, com base nesses fundamentos, a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP). No mérito, postula pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 16204647, proferida em 29 de setembro de 2025, que indeferiu o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora às fls. 93/94 (ID nº 16276926).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 16310580, subscrito pela Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no art. 5º, inciso LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva ou reparatória.

Estatui a Carta Magna que
“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.”

Em suma, insurge-se a impetrante quanto ao decreto de prisão preventiva, salientando que a decisão impugnada carece de fundamentação idônea (art. 93, IX, CF/88); que não restam preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP; e que o paciente detém condições pessoais favoráveis (art. 319, CPP), fazendo jus à fixação de medida cautelar mais branda.

Adentrando à análise fática, constato, da análise dos autos do inquérito policial, acessível pelo Sistema do PJE (dados do processo referência), que o paciente foi preso em flagrante delito em 22 de setembro do corrente ano, sendo o histórico do fato relatado no BU nº 59216428, o seguinte:

“DURANTE SATURAÇÃO NO ENDEREÇO SUPRACITADO, A RP 5142 (CB PATROCÍNIO E SD ERDMANN) JUNTAMENTE COM A RP 5446 (SD QUINTINO E SD ROCHA),
FORAM OBSERVADOS VÁRIOS INDIVÍDUOS QUE AO AVISTAREM AS VTRS EMPREENDERAM FUGA, TOMANDO SENTIDOS DIFERENTES, SENDO ALGUNS TOMANDO A RUA PEDRO ARAÚJO LEAL, LOCAL CONHECIDO POR INTENSO TRÁFICO DE DROGAS.
INFORMO QUE DURANTE A FUGA UM DOS SUSPEITOS VEIO A SACAR UM OBJETO DA CINTURA APARENTANDO SER UMA ARMA DE FOGO E VINDO APONTAR EM DIREÇÃO AOS MILITARES, MOMENTO ESSE QUE O SD QUINTINO FEZ 2 DISPAROS COM SUA GLOCK 22 GEN 5. 40 DE Nº BLKX250, MOMENTO ESTE QUE O SUSPEITO PULOU ALGUNS MUROS TOMANDO DESTINO IGNORADO.
EM ATO CONTÍNUO FOI REALIZADA ABORDAGEM AO NACIONAL DANIEL QUE RESISTIU A PRISÃO COM EMPURRÕES E CHUTES, VINDO A CAIR AO CHÃO E SOFRENDO ALGUMAS ESCORIAÇÕES PELO CORPO, SENDO CONFECCIONADO AUTO DE RESISTÊNCIA.

OUTRO INDIVÍDUO NA AV SÃO BENEDITO, SENDO ALCANÇADO PELA RP 5446 E IDENTIFICADO POSTERIORMENTE COMO HALLISSON. OS OUTROS NÃO FORAM MAIS AVISTADOS.

DURANTE A BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO COM O DANIEL UMA POCHETE CONTENDO 43 (QUARENTA E TRÊS) PINOS DE CRACK E R$179,00 (CENTO E SETENTA E NOVE REAIS) EM ESPÉCIE, VALOR ESSE USUALMENTE ASSOCIADO À MERCANCIA DE DROGAS ILÍCITAS.

COM O HALLISSON FOI ENCONTRADO UMA POCHETE CONTENDO 3 PINOS GRANDES DE COCAÍNA E UM CELULAR XIAOMI COM A TELA QUEBRADA.
DIANTE DA MATERIALIDADE E DA QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DOS ENTORPECENTES, ALIADOS AO DINHEIRO FRACIONADO E AO COMPORTAMENTO DOS SUSPEITOS, RESTOU CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO ART.33 DA LEI 11.343/2006. (...)”.

Submetido à audiência de custódia na data de
24 de setembro de 2025
, o MM. Juiz concluiu pela presença dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, apontando que a prisão preventiva se revela necessária com o fim de garantia da ordem pública e considerando que o coacto possui outra ação penal em curso, visando também impedir a reiteração delitiva.

Assim fundamentou o magistrado condutor da audiência de custódia:

“Ressalte-se a gravidade concreta dos fatos imputados ao autuado, que foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, delito de natureza grave, com elevado potencial lesivo à ordem pública e à saúde coletiva.
A conduta investigada revela, em tese, envolvimento ativo com a mercancia ilícita de entorpecentes, o que por si só justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Além disso, verifica-se que o autuado já responde a outra ação penal, circunstância que reforça o risco de reiteração delitiva e evidencia seu desrespeito às normas legais, bem como à atuação da Justiça.
Há, portanto, elementos concretos que demonstram a real possibilidade de reiteração criminosa, caso permaneça em liberdade”.

Na análise dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, concluo que a prisão preventiva se afigura como medida necessária à garantia da ordem pública.

Analisando os documentos que instruem o processo originário, acessíveis pelo Sistema do PJE, concluo que as provas de
materialidade
do crime decorrem do Boletim Unificado nº 59216428; Auto de Apreensão Nº 2090.3.52231/2025 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, registrando a apreensão de 43 (quarenta e três) unidades de “crack” na posse do paciente e 03 (três) pinos grandes de “cocaína” encontrados com o adolescente HDST, que tentou se evadir da ação da polícia no dia da abordagem.

Os indícios de
autoria delitiva
consubstanciam na confissão extrajudicial do paciente, que a despeito de negar estar na companhia dos outros indivíduos que se evadiram da ação policial e do adolescente, confessou que as drogas apreendidas em seu poder e a quantia de R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais), em espécie, eram de sua propriedade.

Somado a isso, os depoimentos dos agentes de polícia que participaram da ocorrência e abordaram o paciente, PM
Alexsander Patrocinio de Souza
e PM
David Erdmann Junior,
corroboram a ação supostamente cometida pelo coacto, de evasão da polícia e emprego de resistência no ato da apreensão, e também o encontro da quantidade relevante de drogas e da quantia em dinheiro.

Diante disso, vislumbro a presença do
fumus commissi delicti
a respaldar o decreto de prisão preventiva.

O
periculum libertatis
, por sua vez, extrai-se não somente da gravidade concreta dos fatos em apuração e das circunstâncias da abordagem do paciente, apreendido em via pública na posse de drogas evidentemente destinadas ao comércio – armazenadas em pochete e encontradas com quantia em dinheiro – mas também pela informação de pender em face do coacto outra ação penal em curso, pelo delito tipificado no art. 14, da Lei nº 10.826/2003 (Ação Penal nº 0000159-52.2025.8.08.0006).

Exatamente em razão dos requisitos das cautelares não exigirem provas veementes de materialidade e autoria delitivas, mas apenas indícios da prática criminosa, que é possível empregar, como fundamento para a manutenção do cárcere cautelar, ação penais que tramitam em face do paciente.

Isso porque, o fato do coacto responder a outra ação penal sugere que esteja envolvido no submundo do crime e indica que a sua soltura, com mais razão, poderá comprometer a ordem pública, justificando a prisão preventiva (art. 312, CPP).

Acerca da matéria, diversos são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça afirmando a viabilidade de emprego de ações penais em curso com fundamento válido à decretação e manutenção da custódia preventiva do agente. Senão, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, V, DO CPP. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)

5. A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
" (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

6. Além disso, "
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022).

7. Quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, embora a paciente seja mãe de duas crianças menores de 12 anos, a jurisprudência tem admitido, em situações excepcionalíssimas, o indeferimento do benefício. A reiteração delitiva da paciente constitui o fator central que evidencia a excepcionalidade da situação. Conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, a paciente já havia sido presa por crime idêntico, sendo beneficiada com liberdade provisória, e, menos de 15 dias depois, voltou a delinquir, praticando o novo delito na própria residência. Ademais, o Juízo de origem determinou a expedição de ofício ao Conselho Tutelar para a adoção das medidas de proteção cabíveis. Assim, não se verifica flagrante ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar.

8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

10. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 1.030.759/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025,
DJEN de 23/9/2025
)”.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO DESPROVIDO. (...)

5.
A jurisprudência desta Corte Superior considera que maus antecedentes, reincidência e outras ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.

6. Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua necessidade para a garantia da ordem pública. 2. Maus antecedentes e reincidência justificam a imposição de prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva. 3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam sua manutenção".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.10.2012; STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 30.09.2022; STJ, AgRg no HC 884.146/PE, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26.06.2024.

(
STJ.
AgRg no HC n. 1.014.436/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/9/2025,
DJEN de 23/9/2025
)”.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)

5.
O fato de o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretérito, inquérito ou mesmo ações penais em curso constitui fundamento idôneo e suficiente para justificar a prisão preventiva do acusado, por demonstrar sua periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e t
ese

6. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública quando há gravidade concreta dos crimes imputados e no risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019; STJ, HC 547.861/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/02/2020; STJ, HC 547.172/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 12/03/2020.

(
STJ.
AgRg no HC n. 1.025.830/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025,
DJEN de 10/9/2025
)”.

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça tem manifestado que a quantidade diversidade de entorpecentes, aliada à nocividade das drogas e às circunstâncias da apreensão do paciente,
em atividade voltada ao comércio de entorpecentes
, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

Sobre o tema, colaciono os arestos do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, alegando ausência de constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício.

2. O agravante foi preso em flagrante por tráfico de drogas, com apreensão de maconha, cocaína e crack, além de dinheiro, máquina de cartões e anotações do tráfico, sendo a prisão convertida em preventiva.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, diante da necessidade de garantia da ordem pública.

4. A parte agravante alega ausência de fundamentos concretos para a custódia preventiva, argumentando que a gravidade em abstrato do delito não justifica a prisão e que a quantidade de drogas apreendidas não é exorbitante.

III. Razões de decidir

5.
A decisão agravada foi mantida, pois a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela nocividade e diversidade das drogas apreendidas.

6. A jurisprudência desta Corte admite a prisão preventiva quando a variedade e nocividade dos entorpecentes evidenciam a maior reprovabilidade do fato, justificando a medida para garantia da ordem pública.

7. Condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "
A prisão preventiva pode ser mantida quando a gravidade concreta do delito e a variedade dos entorpecentes apreendidos justificam a medida para garantia da ordem pública
".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018; STJ, HC 528.888/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/09/2019. (
STJ.
AgRg no HC n. 974.469/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025,
DJEN de 14/4/2025
)”.

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MAUS ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...) 4.
A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, como a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, que incluem porções de crack e cocaína, além de instrumentos característicos de fracionamento e comercialização de entorpecentes. Esses elementos indicam a gravidade da conduta e a necessidade de garantir a ordem pública
. (...)

(
STJ.
AgRg no HC n. 949.343/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024,
DJEN de 17/12/2024
)”.

Nesse viés, com base nas provas indiciárias carreadas no bojo do processo administrativo, vislumbro que a prisão preventiva se revela como a única medida adequada neste momento (art. 312, CPP), dada a gravidade concreta dos fatos supostamente perpetrados pelo paciente, com o fim de coibir o comércio ilegal de entorpecentes, revelando como necessária à garantia da ordem pública. Nesse sentido:

“PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva de acusado por tráfico de drogas.

2. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, conforme fundamentação do acórdão recorrido.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir4.
A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade expressiva de drogas apreendidas, o que justifica a necessidade de garantir a ordem pública.

5. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a prisão preventiva, uma vez que a gravidade do crime e o risco à ordem pública prevalecem.

6.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.

7. A alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à provável futura pena não é acolhida, pois a definição do regime prisional adequado depende da conclusão do processo.

IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta do delito e na quantidade expressiva de drogas apreendidas, para garantir a ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a necessidade de prisão preventiva quando a gravidade do crime e o risco à ordem pública prevalecem. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando não acautela adequadamente a ordem pública."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 393.308/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018; STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/02/2018. (
STJ.
AgRg no HC n. 967.130/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024,
DJEN de 3/1/2025
)”.

Outrossim, tem assentado a Corte Superior que o fato do paciente ser detentor de condições pessoais favoráveis não lhe concede o direito automático à revogação de sua prisão preventiva e/ou à substituição por medidas cautelares mais brandas, ademais quando a prisão se mostra necessária e encontra-se ancorada na norma de regência (art. 312, CPP). Neste prisma:

“(...) DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com base na necessidade de garantia da ordem pública.

2. O agravante foi preso em flagrante com 165 quilos de maconha, o que indicaria seu envolvimento com grupo criminoso de grande potencial, justificando a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva, em detrimento da aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes podem fundamentar a prisão preventiva, quando evidenciam a maior reprovabilidade do fato.

5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada inviável dada a gravidade do fato apurado.

6. Condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não garantem ao réu a liberdade, quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. A quantidade significativa de entorpecentes apreendidos pode fundamentar a prisão preventiva para garantir a ordem pública. 2.
Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando há gravidade concreta dos fatos.
"

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 953.132/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025; STJ, AgRg no HC 959.140/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025. (
STJ.
AgRg no HC n. 975.895/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025,
DJEN de 8/4/2025
)”.

Por tais razões, ante a ausência de ilegalidade na prisão do paciente a ser reparada pela via do
habeas corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

Vitória, 15 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.